Tribunal: STF
Processo: Rcl 53647
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Terradraga Guaçu Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0010457-06.2018.5.15.0071.



    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Narra o seguinte:



    “O processo de origem compreende reclamação trabalhista (doc. 01), ajuizada por José Antonio Cimadon, terceiro interessado, que recebeu o número 0010457-06.2018.5.15.0071, em face da reclamante Terradraga Guaçu Ltda, na qual requereu diversas parcelas de sua ex-empregadora.



    01.02 Na decisão do recurso ordinário (doc. 03), embora tenha mantido a sentença de primeiro grau que havia aplicado a decisão deste Tribunal a respeito dos parâmetros de atualização determinados no julgamento da ADC 58 – IPCA-E na fase pré-processual, e taxa SELIC, correção e juros, a partir do ajuizamento – deferiu o pagamento de ‘indenização suplementar’, supostamente com fundamento no parágrafo único, do art. 404, do Código Civil, sempre que a taxa SELIC for inferior à atualização equivalente ao IPCA-E acrescido de juros de 1% ao mês.” (pág. 2-4 da petição inicial – grifos no original).



    Argumenta, em síntese:



    “A leitura da decisão proferida pela autoridade reclamada (item 01.02) evidencia clara tentativa de burla, por via transversa, dos parâmetros definidos naquele julgamento, sob o disfarce de ‘indenização suplementar’, que visando restabelecer os critérios de correção que vinham sendo aplicados pela Justiça do Trabalho (IPCA-E com acréscimo de juros de 1% ao mês). Como destacado no voto do relator na ADC 58 ‘A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem’.



    02.03 Ademais, a manobra se torna manifesta quando o dispositivo invocado como fundamento da decisão – parágrafo único, do art. 404, do CC – indica que a indenização suplementar depende de prova do dano, e, no caso em tela, condiciona a prova desse dano a evento futuro e incerto – SELIC inferior ao IPCA-E + 1% juros ao mês. Não se trata de indenização suplementar, mas sim caso de indisciplina judiciária em face de precedente vinculante da Suprema Corte, por considerar a decisão da ADC 58 insuficiente à cobertura dos ‘prejuízos’ do ex-empregado.” (pág. 5 da petição inicial).



    Requer, ao final, 



    “(a) a concessão de liminar, a fim de que seja suspensa a ação – e, consequentemente, os efeitos da decisão reclamada – nos autos da reclamação trabalhista n. 0010457-06.2018.5.15.0071, até decisão definitiva da presente reclamação;



    (b) seja cassada, em tutela definitiva, a decisão reclamada proferida em desacordo com o decidido nas ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867 e determinar a estrita observância dos parâmetros estabelecidos pelo STF, em especial para excluir da condenação o pagamento de ‘indenização suplementar’ [...]” (pág. 9 da petição inicial). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    Observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados. A propósito, transcrevo da ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    A seu turno, o Tribunal reclamado, ao julgar o recurso ordinário, consignou o seguinte:



    “Juros e correção monetária. Indenização suplementar 



    Tendo a r. sentença determinado que a correção monetária apurar-se-á segundo os critérios definidos nas ADC s 58 e 59, bem como as ADI's 6.201 e 5.867, refletindo o entendimento desta D. Câmara, rejeito a pretensão do reclamante de adoção do IPCA-E como índice de correção monetária.



    Entretanto, reputo que o autor tem direito à indenização prevista no parágrafo único do artigo 404, do Código Civil.



    Explico.



    A citada decisão proferida pelo E. STF nos autos da ADC 58 teve como fundamento principal, a já consagrada tese de que é direito inafastável do credor a recomposição monetária de seu patrimônio. Tal fundamento, inclusive, foi ampla e profundamente discutido e analisado pela Corte Suprema quando do julgamento da ADI 4.425, que afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária, conforme já pontuado em item anterior desta fundamentação.



    A plenitude do direito de propriedade, garantido constitucionalmente, portanto, justifica a concessão da indenização prevista no parágrafo único do art. 404, do Código Civil, mormente quando tal patrimônio é violado por outrem em decorrência de atos omissivos e comissivos que levaram o titular a buscar a respectiva reparação perante o Judiciário.



    Com maior ênfase exsurge o cabimento da restituição à plenitude do patrimônio violado quando a transgressão adveio do empregador, justamente a figura responsável por entregar ao empregado, como contraprestação do trabalho prestado, os meios para sua sobrevivência e a de seus dependentes. A recomposição da verba alimentar, destinada à subsistência, se não se sobrepõe à das verbas decorrentes de outras fontes, também não se subpõe a elas, estando em mesmo nível jurídico em relação à submissão ao princípio da ‘restitutio in integrum’ .



    Assim, o ditame legal do parágrafo único do art. 404 do Código Civil é dirigido ao magistrado, facultando-lhe a concessão ao credor de indenização suplementar desde que presente um único requisito, qual seja, a prova de que o prejuízo da parte não fora coberto apenas com a apuração dos juros moratórios.



    Pontuo que referido dispositivo legal confere esse poder ao juiz independentemente de requerimento expresso da parte. 



    Logo, a prova do prejuízo depende do valor final do crédito, ainda a ser definido de acordo com os critérios fixados na Origem, não sendo possível, de antemão, apurar o montante devido a título do prejuízo exigido na lei. Mas a fixação do direito à indenização pode desde já ser fixado, para ser oportunamente apurado, de acordo com o valor final que se apurar em cotejo com aquele que seria o efetivo montante da recomposição patrimonial do credor.



    Isto porque a taxa SELIC, a definida pelo STF como índice a ser utilizado, é pós-fixada e assim, sujeita a variáveis que podem vir a prejudicar o credor e ainda tem em si embutidos os juros. Nesse contexto, a efetiva prova do prejuízo deverá obedecer ao seguinte critério: a utilização pela SELIC acarretando montante final inferior ao que seria obtido com a atualização pelo IPCA-E + 1% a.m. (juros mínimos para qualquer dívida civil, a teor do disposto nos arts. 406, do Cod. Civil e 161, § 1ºdo CTN), considerando-se o mesmo lapso temporal de apuração.



    Dá-se parcial provimento” (págs. 6-7 do documento eletrônico 10 – grifei).



    Em uma análise superficial, verifico que a decisão reclamada, ao autorizar indenização suplementar caso o montante final apurado seja valor inferior ao que seria obtido pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, aparentemente está em desarmonia com o que foi decidido no paradigma elencado.



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas de Ministros desta Corte: Rcl 50.077/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 47.839-MC/SP, de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl 48.646/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 52.943-MC/SP, de relatoria do Ministro André Mendonça.



    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.



    Sem prejuízo, portanto, de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, reconheço que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    Isso posto, defiro parcialmente a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado na parte em que fixou o índice de correção monetária e os juros de mora, até que sobrevenha decisão final de mérito nesta reclamação, podendo a ação trabalhista prosseguir quanto às demais controvérsias que não são objeto desta ação.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.



    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator